Tribunal: TJMT
Processo: 1019437-61.2022.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019437-61.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), UILMA MARCELO DE LARA - CPF: 536.036.051-87 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O CÁLCULO REALIZADO PELO PERITO JUDICIAL E INTIMOU A PARTE AGRAVANTE PARA PAGAMENTO DO SALDO REMANESCENTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO DO AGRAVO – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – ANÁLISE PREJUDICADA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória proferida no transcorrer da demanda, por deixar de existir utilidade a este recurso.

A prolação da decisão de mérito pelo Juízo a quo, torna sem efeito o presente instrumento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por BANCO DO BMG S. A, contra a decisão monocrática deste relator, que não conheceu do seu recurso de agravo de instrumento.

Nas razões do recurso, aduz a parte recorrente que:

- o agravo de instrumento, o qual atacava a decisão de homologação de cálculos, não foi recebido com efeito suspensivo, havendo o juízo
a quo
deferido o bloqueio de seus valores, equivocando-se, especialmente, ao permitir a transferência deste para a conta do agravado;

- a decisão primeva estava pendente de reanálise, não haveria razão para que fosse autorizada a transferência do valor bloqueado, e tampouco, que fosse publicada sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação;

- o valor da bloqueado e transferido ao agravado, poderia ser restituído ao agravante em caso de provimento do agravo de instrumento interposto, não havendo a perda de objeto da lide.

Sob tais fundamentos, buscam a reconsideração da decisão agravada. Sucessivamente, pugna pela submissão do julgamento ao Colegiado.

Contrarrazões no id. 159029651.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Primeiramente, consigno que da análise minuciosa e atenta das razões trazidas no presente agravo interno, não vislumbro hipótese de retratação, razão pela qual o julgamento do recurso se dará pelo órgão colegiado, na esteira do que disciplina o artigo 1021, § 3º, do CPC.

Nas razões do vertente agravo, insurge-se a parte recorrente quanto ao julgamento monocrático que, inexistindo os requisitos necessários à concessão do benefício, manteve a decisão
a quo
que indeferiu o pedido de assistência judiciária.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que que já fora proferida sentença de procedência, nos autos originários, o que é possível confirmar por meio de simples consulta junto ao sistema PJe 1º Grau (Autos nº 1032561-22.2021.8.11.0041), tendo inclusive a ora agravante interposto recurso de apelação, estando os autos pendente de análise nesta Corte.

É cediço que, proferida decisão final no processo principal, resta prejudicado, por perda do objeto, o julgamento do agravo de instrumento em que se discutia decisão interlocutória proferida no transcorrer da demanda, por deixar de existir utilidade a este recurso. A prolação da decisão de mérito pelo Juízo
a quo
, torna sem efeito o presente instrumento.

Nesse sentido a lição de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, que aduzem o quanto segue:

“
Quando o recurso perde seu objeto, há carência superveniente de interesse recursal. Em conseqüência, o recurso não pode ser conhecido, devendo ser julgado prejudicado
(JSTJ, 53/223).” (Código de Processo Civil Comentado e legislação extravagante, RT, 7ª ed., São Paulo, 2003, p. 853)

Não obstante a isso, todas as matérias suscitadas e discutidas no processo poderão ser objeto de apreciação pela instância
ad quem
em sede de eventual recurso de apelação. Entendimento contrário, aliás, acarretaria a dupla manifestação deste Tribunal sobre o mesmo tema.

Este é o entendimento do e. STJ,
in verbis
:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1º, IV, E 1.022, II, DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. SÚMULA 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte agravante. 2. Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 3. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes." (AgRg no REsp 1485765/SP, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015) 4. O dissídio jurisprudencial não foi devidamente demonstrado à míngua do indispensável cotejo analítico. 5. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp n. 1.953.386/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022.)

Por diversas vezes já decidiu este Tribunal neste sentido, conforme demonstram os julgados a seguir:

“
RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO – LIDE SENTENCIADA NA ORIGEM – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO RECURSAL – PRELIMINAR ACOLHIDA – RECURSO PREJUDICADO. O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido em decorrência da sentença, que tornou sem efeito a matéria debatida no agravo de instrumento e, por consequência, no agravo interno em exame.”
(N.U 1015472-12.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 24/11/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO MEDIANTE FRAUDE – SUSPENSÃO DE DESCONTO – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SENTENÇA QUE ACOLHE O PEDIDO INICIAL – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO. Sobrevindo sentença, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal vertida em sede de agravo de instrumento, diante da perda superveniente de seu objeto.”
(N.U 1017172-23.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022)

Dessa forma, o presente recurso perdeu o objeto em razão da sentença superveniente da demanda originária.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2023